Tribunal: TRF3
Processo: 5001990-25.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
769/1006)

5001990-25.2024.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 16/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 16/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001990-25.2024.4.03.6128

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ASSOCIACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ITATIBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO BEZANA - SP158878-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO ROCHA CALABRIA - SP126729-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por associação contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em mandado de segurança coletivo por meio do qual se buscava o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, nos termos do Decreto no 5.442/2005. A decisão agravada concluiu pela ilegitimidade ativa da impetrante, por considerá-la entidade de caráter genérico.

A agravante sustenta possuir base territorial delimitada e finalidade de defesa dos interesses da classe empresarial local, afastando a caracterização como associação genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a associação agravante detém legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo; e (ii) se sua estrutura a caracteriza como associação de natureza genérica, de modo a afastar a incidência do entendimento firmado no Tema 1.119 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estatuto social da associação evidencia a abrangência de seu quadro social, que inclui pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza ou ramo de atividade, bem como entidades diversas relacionadas a atividades econômicas.

A amplitude da representação conduz à indeterminação dos associados e dos interesses defendidos, o que caracteriza a entidade como associação genérica.

O acolhimento da pretensão implicaria a formação de título judicial com alcance amplo e indeterminado, com potencial extensão a qualquer agente econômico, o que lhe conferiria generalidade incompatível com o mandado de segurança coletivo.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.119 não se aplica às associações genéricas, conforme ressalva expressa no próprio precedente.

A jurisprudência admite o reconhecimento da ilegitimidade ativa de associações que não representam categoria específica, em razão da ausência de delimitação subjetiva e material da representação.

Inexistem fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Associação com quadro social indeterminado e abrangência genérica não possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo. 2. O entendimento firmado no Tema 1.119 da repercussão geral não se aplica a associações genéricas.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1339496 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.02.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5004285-34.2020.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001990-25.2024.4.03.6128

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ASSOCIACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ITATIBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO BEZANA - SP158878-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO ROCHA CALABRIA - SP126729-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ITATIBA (AICITA) contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, por se caracterizar como associação genérica, não legitimada à impetração de mandado de segurança coletivo com o objetivo de ver reconhecido o direito à aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, nos termos do Decreto no 5.442/2005.

Em síntese, a agravante sustenta que "não é uma associação de "qualquer contribuinte" em âmbito nacional, criada com o único propósito de litigar. Trata-se de uma entidade histórica, com base territorial definida (o município de Itatiba/SP), cuja finalidade precípua é a defesa dos interesses da classe empresarial local – industrial e comercial".

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto às razões que conduziram à improcedência da pretensão do ora agravante, amparando-se em fundamentos jurídicos idôneos, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

Inicialmente, cabe destacar que o estatuto social da Associação Industrial e Comercial de Itatiba - AICITA indica em seu estatuto social que "Art. 4o - O quadro social da AICITA é constituído de associados, tenham ou não sede e/ou domicílio em Itatiba/SP, e possui a seguinte composição: I - Empresas legalmente constituída de qualquer natureza ou ramo de atividade, seus titulares, diretores e associados, mesmo os que já não exerçam essas atividades; II - Pessoas que exerçam profissão relacionada com atividades econômicas, com inscrição municipal; III - associações, fundações, institutos, organizações e entidades de qualquer natureza; (...) V - profissionais liberais e empresas rurais (...)" (ID 307044465).

Verifica-se, assim, que a representação exercida pela AICITA engloba praticamente todos os tipos de empresa e associações relacionadas a qualquer tipo de atividade econômica, incluindo-se aí também pessoas físicas que se ocupem de qualquer atividade econômica.

Nesse contexto, a consequência prática de acolher a pretensão da AICITA seria a criação de um título judicial passível de execução em favor de toda e qualquer empresa, associação ou mesmo pessoa física do país, desde que relacionada a alguma atividade econômica, conferindo-lhe generalidade e abstração próximas às de uma lei em tese, o que não pode ser admitido.

Embora o C. Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Tema 1.119 da Repercussão Geral, tenha estabelecido que, em mandados de segurança coletivos impetrados por associações civis, não é exigida a relação nominal de associados nem comprovação prévia de filiação para cobrança de valores reconhecidos judicialmente, esse entendimento não se aplica a associações genéricas, como reconhecido pela própria Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE No 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG No 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. No julgamento do ARE no 1.293.130-RG/SP, Tema RG no 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo.

2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: "Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte."

3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG no 1.119.

4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.

5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região."

(ARE 1339496 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (não grifado no original)

A jurisprudência deste E. Tribunal Regional reforça esse posicionamento, ao reconhecer a ilegitimidade de associações de caráter genérico em casos semelhantes. Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. PRETENSÃO DE REPRESENTAR TODO E QUALQUER CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.

1. Pretende a impetrante, denominada Associação Nacional de Contribuintes de Tributos - ANCT - a declaração do direito de seus associados à ampla fruição de crédito de PIS e COFINS sobre o valor pago na etapa anterior a título de ICMS - Substituição Tributária (ICMS - ST), bem como à compensação e/ou à escrituração digital e/ou à expedição de precatório do valor do indébito gerado por conta do não aproveitamento do crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS-ST, pelo período de cinco anos a contar do ajuizamento desta demanda.

2. A impetrante configura uma associação genérica, que não representa quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, não sendo aplicável à espécie a Tese de Repercussão Geral n° 1.119. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Eventual acolhimento da pretensão aqui deduzida daria ensejo a um título judicial exequível, em tese, por quase todas as pessoas presentes no território nacional, o que lhe conferiria generalidade e abstração quase idênticas às de uma lei em tese.

4. Demonstrado que a associação impetrante pretende representar categoria absolutamente genérica ("contribuintes de tributos"), correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade ativa ad causam para o presente mandado de segurança coletivo.

5. Apelação não provida."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004285-34.2020.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/04/2024, Intimação via sistema DATA: 08/04/2024) (não grifado no original)

Portanto, considerando a sua atuação em nome de uma categoria indefinida de participantes, sem delimitação de associados ou de interesses específicos, resta caracterizada a ilegitimidade ativa da AICITA para a impetração de mandado de segurança coletivo, de modo a ser indeferida sua pretensão, tendo em vista seu caráter genérico.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por associação contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em mandado de segurança coletivo por meio do qual se buscava o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, nos termos do Decreto no 5.442/2005. A decisão agravada concluiu pela ilegitimidade ativa da impetrante, por considerá-la entidade de caráter genérico.

A agravante sustenta possuir base territorial delimitada e finalidade de defesa dos interesses da classe empresarial local, afastando a caracterização como associação genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a associação agravante detém legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo; e (ii) se sua estrutura a caracteriza como associação de natureza genérica, de modo a afastar a incidência do entendimento firmado no Tema 1.119 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estatuto social da associação evidencia a abrangência de seu quadro social, que inclui pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza ou ramo de atividade, bem como entidades diversas relacionadas a atividades econômicas.

A amplitude da representação conduz à indeterminação dos associados e dos interesses defendidos, o que caracteriza a entidade como associação genérica.

O acolhimento da pretensão implicaria a formação de título judicial com alcance amplo e indeterminado, com potencial extensão a qualquer agente econômico, o que lhe conferiria generalidade incompatível com o mandado de segurança coletivo.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.119 não se aplica às associações genéricas, conforme ressalva expressa no próprio precedente.

A jurisprudência admite o reconhecimento da ilegitimidade ativa de associações que não representam categoria específica, em razão da ausência de delimitação subjetiva e material da representação.

Inexistem fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Associação com quadro social indeterminado e abrangência genérica não possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo. 2. O entendimento firmado no Tema 1.119 da repercussão geral não se aplica a associações genéricas.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1339496 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.02.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5004285-34.2020.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão